Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a petição de Id 66564166, observe a Secretaria da Câmara a indicação dos dados bancários do procurador dos réus para fiel cumprimento do despacho de Id 64699117 quanto à expedição de alvará para liberação do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Quanto à peça vestibular do cumprimento de sentença de Id 66594118, devem os exequentes emendá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, para incluir no polo ativo o causídico por eles constituído nos autos, credor da verba honorária fixada no acórdão exequendo (Id 53150452, p. 15) e majorada na decisão monocrática exarada pela Ministra Thereza de Assis Moura (Id 63293573), tendo em vista tratar-se de requerimento de execução exclusiva dos honorários advocatícios sucumbenciais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora